Tribunal: TJMT
Processo: 1025730-04.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025730-04.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADERIDIO HONORIO DA SILVA - CPF: 109.241.751-68 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Rondonópolis e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por particular, ratificou liminar e determinou a realização de procedimento cirúrgico.. Os entes foram condenados, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, corrigido para R$ 10.000,00.

2.

O Município sustenta ilegitimidade passiva por se tratar de procedimento de alta complexidade e requer o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, sua transferência integral ao Estado. O Estado, por sua vez, aponta excesso no valor da causa, pede o sobrestamento do feito em razão de IRDR em trâmite, e impugna a fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda relacionada a procedimento de alta complexidade; (ii) saber se o valor da causa e a fixação dos honorários sucumbenciais devem ser revistos; e (iii) saber se a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de honorários é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do Tema 793 do STF, os entes federativos são solidariamente responsáveis por demandas prestacionais na área da saúde. A existência de regras de repartição não afasta a solidariedade ativa e passiva.

5.

A sentença já direcionou o cumprimento prioritariamente ao Estado, em respeito à hierarquia do SUS, sem afastar a solidariedade entre os entes.

6.

O valor da causa foi corrigido para R$ 10.000,00, inferior ao parâmetro alegado pelo Estado. A distribuição inicial da ação foi válida.

7.

A fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa não observou o Tema 1313 do STJ, que impõe arbitramento por equidade em demandas dessa natureza. A condenação foi, portanto, ajustada para R$ 1.650,00, a ser dividido igualmente entre os entes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso do Estado conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.650,00, fixados por equidade, a serem pagos em partes iguais pelos entes.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de procedimentos de saúde, independentemente da complexidade envolvida. 2. A fixação de honorários advocatícios em ações envolvendo fornecimento de tratamento médico deve observar a regra do arbitramento por equidade.”

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 ED/SE, Rel.
Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793); STJ, Tema 1313; STJ, Tema 1076.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Aderidio Honorio da Silva, corrigiu, de ofício, o valor da causa e ratificou a liminar dantes concedida,

determinando que os Apelados realizem
o procedimento cirúrgico pleiteado, em rede pública ou privada de saúde; e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais (50% cada), fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

O Estado Apelante pugna pelo sobrestamento do feito até que se decida o IRDR 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite no TJMT.

Alega que o valor atribuído à causa foi superestimado e é inadmissível, representando sobrepreço, superfaturamento ou detrimento do patrimônio público. Afirma que o valor da causa em ações em que se pede artroplastia total de joelho deve ser no máximo de R$ 18.200,00.

Requer o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista que o valor da causa se insere na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, isento de honorários. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença e a remessa do processo para julgamento pela Vara com competência para as causas do Juizado da Fazenda Pública.

Ainda, caso mantida a condenação em honorários, requer que o valor seja arbitrado por equidade e conforme o proveito econômico.

Subsidiariamente, que a divisão dos honorários seja proporcional à responsabilidade.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Defensoria Pública que assiste o Apelado no Id 218378675, alegando a impossibilidade de arbitramento de honorários por equidade, conforme Tema 1076 do STJ e que há solidariedade entre os entes públicos, inclusive quanto aos honorários

Contrarrazões do Município de Rondonópolis no Id 218378678, suscitando ilegitimidade passiva e pleiteando a reforma da sentença.

Em apelação, o Município Apelante suscita sua ilegitimidade por se tratar de procedimento de alta complexidade.

Pleiteia que seja afastada a condenação e o pagamento de honorários sucumbenciais seja integralmente de responsabilidade do ente estadual.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Defensoria Pública que assiste o Apelado no Id 218378676, rechaçando a ilegitimidade suscitada, com fundamento no Tema 793 do STF.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id 218378677, rechaçando a ilegitimidade suscitada e pleiteando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso do Município e pelo sobrestamento do recurso do Estado de Mato Grosso.

Foi sobrestado o recurso e, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, os autos foram encaminhados para a Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Recurso do Município de Rondonópolis

O Tema 793/STF não implica na ilegitimidade do Município quando se tratar de procedimentos de saúde de alta complexidade.

Tal entendimento do Apelante implicaria no esvaziamento da solidariedade entre os entes públicos para os serviços de saúde, assegurados constitucionalmente.

Veja-se a tese do referido Tema:

“Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

Trata-se, portanto, de solidariedade, podendo o cidadão que necessita do serviço de saúde acionar qualquer um dos entes públicos, cabendo ao Judiciário apenas o direcionamento, quando acionado conjuntamente mais de um ente, ou determinar o ressarcimento caso o cumprimento tenha sido efetivado por ente diverso daquele cujas regras de repartição atribuíram a competência.

No caso, na sentença o juízo de primeiro grau já direcionou o cumprimento da medida primariamente ao Estado de Mato Grosso, no seguinte trecho: “Considerando que o tratamento/medicamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS, eventuais bloqueio de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso.”

Por consequência da solidariedade, não há que se falar em afastamento dos honorários sucumbenciais.

Desta forma, não comporta provimento o recurso.

Recurso do Estado de Mato Grosso

Inicialmente, em elação ao valor da causa, as alegações recursais não impugnam os fundamentos da sentença, deixando de observar que o juízo já retificou o valor da causa, de ofício, para R$10.000,00, inferior inclusive ao valor que o Apelante alega que seria o correto.

Entretanto, a redução do valor da causa na sentença não implica na incompetência do juízo prolator da sentença, posto que, quando do ajuizamento da ação, o valor da causa impossibilitava a distribuição em Juizado Especial, tendo sido a ação distribuída ao juízo competente.

Ressalta-se que o valor atribuído à causa, inicialmente, de R$152.000,00, foi reduzido, de ofício, na sentença, em razão de o procedimento ter sido realizado na rede pública.

No que se refere aos honorários de sucumbência, destaca-se, como já afirmado acima, que se trata de caso de solidariedade dos entes públicos no cumprimento da obrigação de fazer.

Assim, os honorários, conforme fixados na sentença, em 50% para cada ente, mostra-se acertado.

Quanto à forma de fixação, de acordo com o Tema 1313 do STJ, a fixação é por equidade.

Todavia, no caso, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa que, conforme já constado, foram retificados na sentença, para R$ 10.000,00.

Assim, devem ser revistos os honorários fixados para, em observância ao Tema 1313/TJ, serem arbitrados por equidade.

Levando-se em conta o tempo de tramitação, o trabalho exercido, o valor dos honorários fica fixado em R$ 1.650,00.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Rondonópolis e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para reformar, em parte a sentença, no tocante aos honorários de sucumbência, os quais arbitro, por equidade, em R$ 1.650,00, sendo devido 50% por cada ente público.

Sem majoração de honorários da fase recursal, em razão do provimento parcial do recurso, conforme Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026